Tribunal: TJMT
Processo: 1023298-58.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023298-58.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), IGOR MAULER SANTIAGO - CPF: 517.266.883-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. Embargos de declaração. Erro material na identificação da parte embargante. Correção sem alteração do mérito. Embargos acolhidos.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em razão de erro material constante do acórdão, que indicou equivocadamente o “Estado de Mato Grosso” como embargante, quando, na realidade, os embargos anteriores haviam sido interpostos pela empresa ora embargada.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no acórdão, passível de correção mediante embargos de declaração, sem modificação do mérito da decisão.

III.
Razões de decidir

3. O erro material é passível de correção a qualquer tempo, inclusive de ofício, não implicando rediscussão do mérito, conforme o art. 494, I, do CPC.

4. A retificação da parte dispositiva, para suprimir a menção indevida ao Estado de Mato Grosso, não altera o conteúdo decisório do acórdão, limitando-se a adequar o texto à realidade processual.

5. A inexistência de controvérsia entre as partes e a concordância expressa da embargada quanto à correção evidenciam a ausência de prejuízo processual, reforçando a natureza meramente formal do equívoco.

IV.
Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração
acolhidos
.

Tese de julgamento
: “1. O erro material identificado em acórdão pode ser corrigido de ofício ou mediante embargos de declaração, sem alteração do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 494, I.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos
contra o acórdão de Id. 343205393, proferido nos autos da Apelação Cível em Mandado de Segurança n. 1023298-58.2024.8.11.0041, cujo objeto envolve a alegada
ilegalidade da cobrança de ICMS sobre parcela da tarifa de energia correspondente ao consumo irregular de terceiros (perdas não técnicas).

Nas razões dos
aclaratórios
, o
embargante
sustenta, em síntese, a existência de erro material no dispositivo do acórdão embargado, pois, embora o cabeçalho/relatório identifique a
empresa contribuinte
como embargante (por ter oposto embargos de declaração anteriores, Id. 331450877, contra o acórdão Id. 328645359), no trecho final do voto condutor e no dispositivo constou que os embargos teriam sido “opostos pelo Estado de Mato Grosso”.

Afirma que a correção pretendida não rediscute o mérito, nem altera o resultado do julgamento, restringindo-se à correta identificação da parte embargante. Ao final, requer o acolhimento dos embargos tão somente para retificação do dispositivo, mantendo-se inalterado o restante do julgado.

Em manifestação, a
embargada
informa que não se opõe ao acolhimento dos embargos de declaração do Estado, exclusivamente para retificar o erro material constante do dispositivo do acórdão Id. 343205393 quanto à identificação da parte que opôs os declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O
s embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante o art. 1.022 do CPC.

No caso, assiste razão ao embargante.

A
análise dos autos revela que os embargos anteriores foram

opostos

pela empresa ora embargada e não pelo ente estatal
. Todavia,
o acórdão consignou, ao final, que teriam sido opostos pelo “Estado de Mato Grosso”.

Trata-se de erro material passível de correção, inclusive de ofício pelo Juízo, que não acarreta qualquer prejuízo às partes. Tanto é assim que a parte embargada manifesta expressa concordância com o acolhimento dos embargos, evidenciando a ausência de controvérsia quanto à retificação pretendida.

O equívoco, ademais, não implica modificação do mérito da decisão, limitando-se a adequar o dispositivo ao que efetivamente foi decidido e requerido pela parte recorrente.

Aliás, a parte embargada não se opõe à correção, impondo-se, assim,
a retificação.

Diante do exposto,
A
COLH
O
os embargos de declaração
para corrigir o erro materia
l constante
no acórdão

apenas para suprimir da parte dispositiva a menção ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026